Tribunal: TJMT
Processo: 1016884-46.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016884-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO SANTOS RABELLO - CPF: 373.217.571-53 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 078.499.086-78 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 078.499.066-24 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 740.152.146-68 (AGRAVADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), ANTONIO JOSÉ PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER PADUA MELLO - CPF: 802.603.738-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SALES DE ALMEIDA - CPF: 215.707.838-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERNANDES - CPF: 028.632.956-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVENIENTE DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO – RECEBIMENTO COMO QUERELA NULLITATIS – ALEGAÇOES DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL/BENS QUE DEVEM SER LEVADAS AOS AUTOS – DECISÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de citação é caso de nulidade absoluta do processo, podendo ser arguida a qualquer momento e decretada até mesmo de ofício, não havendo que se falar em coisa julgada.

As alegações de ausência de união estável, de invalidade de declaração e de bens comuns, não pode ser objeto de análise neste recurso, sob pena de haver indevida supressão de instância, na qual existem dois processos cuidando da mesma situação: ação de reconhecimento de união estável e querela nullitatis.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
JULIANA DE SOUSA SILVA E ANTONIO JOSÉ PINTO DA SILVA JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Extinção Integral da Obrigação Contratual nº 1001260-33.2019.8.11.0007, que suspendeu a fase de execução de sentença, acolhendo a pretensão de terceira interessada MARIA APARECIDA RIBEIRO, que alegou a nulidade do processo, sob o fundamente de que deveria ter sido citada nos autos como litisconsorte passiva, por ser herdeira de ANTONIO JOSÉ PINTO DA SILVA,

decorrente de união estável.

Os agravantes argumentam que a ação que visa o reconhecimento de união estável se baseia em declaração feita pelo de cujus em momento que este ainda possuía casamento com a genitora dos agravantes, sob o regime de comunhão universal de bens. Elucidam, também, que a referida declaração, teria registro expresso que os conviventes não possuíam bens comuns, razões pelas quais inexistiria plausibilidade para concessão do efeito suspensivo à execução da sentença.

Ponderam que a declaração foi elaborada em 02/03/2015, durante a vigência do casamento com sua esposa ROSA MARIA DE SOUSA, que somente faleceu em 09 de abril de 2016, fato esse que agrava mais a situação para uma concessão preliminar de pretensão a direito de suceder.

Nesses termos, requerem liminarmente o efeito suspensivo à decisão, para que seja dada continuidade à fase de execução de sentença. No mérito, que seja provido integralmente concedendo-se a reforma da decisão guerreada, de forma a desprover a pretensão da agravada de participar do presente feito, por já haver produzido coisa julgada.

A liminar foi indeferida (id. 23876454).

Sem contrarrazões (id. 28012468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Extinção Integral da Obrigação Contratual nº 1001260-33.2019.8.11.0007, que suspendeu a fase de execução de sentença, acolhendo a pretensão de terceira interessada MARIA APARECIDA RIBEIRO, que alegou a nulidade do processo, sob o fundamente de que deveria ter sido citada nos autos como litisconsorte passiva, por ser herdeira de ANTONIO JOSÉ PINTO DA SILVA

decorrente de união estável.

Malgrados as alegações dos agravantes, tratam-se de teses que devem ser invocados nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável e não via agravo de instrumento.

Também importa registrar que no agravo de instrumento de nº. 1016871-47.2019 interposto pela consignante, Wander Padua Mello, registrei que compartilho da preocupação do magistrado condutor do feito posto que “acaso declarada a nulidade da citação e do processo e os valores já tiverem sido levantados pelas demais partes, o autor teria que pagar novamente o respectivo valor à peticionante que alega união estável, colocando em risco a segurança jurídica, inclusive do próprio agravante. ”

Trago à colação, trecho para fazer parte dos fundamentos do presente agravo:

“(...)

Já na fase de cumprimento de sentença, sobreveio petição de Maria Aparecida Ribeiro suscitando a nulidade da citação e do procedimento, alegando a União Estável com o de cujus e tramitação da ação respectiva. (id. 22786477).

O juiz “a quo” recebeu a petição e, por se tratar de alegação de nulidade absoluta, determinou a redistribuição em ação de querela nullitatis, por dependência e declarou prejudicada, por ora, os pedidos contidos no cumprimento, mantendo, todo montante depositado judicialmente até análise da querela nullitatis.

É contra essa última decisão que o agravante recorreu.

Após estudo dos autos e malgrados as fortes alegações do agravante, compartilho do entendimento do magistrado “a quo”, de necessidade de segurança jurídica e poder geral de cautela, que ele externou mais expressamente nos autos posteriormente (aos 29/10/2.019), em análise ao pedido de reconsideração.

Trago a colação:

“Nesta linha de raciocínio, não se vislumbram motivações para acolher o pedido de reconsideração, eis que não há nenhum equívoco na decisão e ela tem como maior objetivo assegurar o direito de todos os interessados.

Além do mais, para conscientizar as partes do motivo da cautela deste Juízo, faço a ressalva de que o processo continuará suspenso sim, até que seja decidida a questão alegada pela Sra. Maria.

Vem a calhar rememorar um brocardo popular, que diz: “quem paga mal, paga duas vezes”. Assim, eventualmente, caso a sentença proferida nos autos seja declarada nula e os valores já tiverem sido levantados pelas demais partes o autor teria que pagar novamente o respectivo valor ao interessado lesado e colocando em contraponto com a celeridade processual, parece-me bem mais razoável aguardar o desfecho da querela nullitatis, ou, seria mais interessante ao autor correr o risco de pagar mais de uma vez? Havendo a possibilidade de evitar isto, esta não seria a melhor escolha?

Além disso, para dar maior respaldo das motivações para a manutenção do valor depositado em Juízo nos autos, há que se ressalvar que nos termos do art. 311 do CPC/15, quando o direito da parte for evidente poderá ser concedida tutela para resguardar seus direitos. Senão, vejamos:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

Aliás, como as provas necessárias para o deslinde da questão estão todas no feito, seria muito provável o deferimento de tal medida, eis que a Sra. Maria consegue evidenciar seu direito por meio dos documentos aportados no feito.

No mais, cabe ao juiz aplicar as medidas que entender pertinentes para assegurar o direito das partes e mesmo que estas não utilizem os meios apropriados para impugnar os autos, já que poderá ser usado o princípio da instrumentalidade para adequar o pedido à realidade da demanda.

Senão bastasse isto, pelo brocardo jurídico: da mihi factum, dabo tibi ius (me dá os fatos, e eu te darei o direito) o juiz diante do caso em concreto aplicará o direito, de modo que o que realmente importará serão os fatos narrados, que serão devidamente adequados em relação ao direito almejado.

Destarte, importa ressalvar a disposição do art. 8º do CPC/15, que reza que:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Da inteligência de tal artigo, pode-se observar que o juiz estará vinculado ao bem comum, devendo observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Desse modo, há que se proceder com a maior cautela de todas, não só em relação à suposta interessada que em tese foi lesada, mas também ao autor da demanda. Portanto, pelo Poder de Cautela, entendo que o valor depositado não poderá ser tocado, até que seja decidido a querela nullitatis.”

Como se vê, acaso declarada a nulidade da citação e do processo e os valores já tiverem sido levantados pelas demais partes, o autor teria que pagar novamente o respectivo valor à peticionante que alega união estável, colocando em risco a segurança jurídica, inclusive do próprio agravante.

Oportuno registrar que a ação de consignação fundada em dúvida sobre quem deve legitimamente receber, tem seu procedimento cindido em duas fases subsequentes. Na primeira o juiz analisa a adequação, suficiência e a pertinência do deposito.

No caso, conforme já registrado, se porventura reconhecida a nulidade da primeira fase (adequação, suficiência e a pertinência do deposito), também não subsistiria mais o acolhimento do pedido de usar o montante para quitar dívida trabalhista, bem como realizar reserva em relação aos honorários sucumbenciais.

Portanto, o mais razoável, por ora, é manter a suspensão conforme registrado pelo magistrado, até que sobrevenham fatos novos. ”

Se não bastasse, oportuno registrar que em se tratando de matérias como na espécie, também se deve prestigiar o princípio da proximidade do juiz natural, que tem contato direito com as partes e com a lide.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020